Tribunal: TJMT
Processo: 0016841-42.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016841-42.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO CESAR MARTINS - CPF: 885.297.971-91 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.016/0001-90 (APELANTE), PAULO CESAR MARTINS - CPF: 885.297.971-91 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.016/0001-90 (APELADO), CONDOMINIO RIO JANGADA - CNPJ: 21.260.962/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO À FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – ENTREGA DAS CHAVES APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO FINAL PREVISTO NO CONTRATO, INCLUSIVE O DE TOLERÂNCIA

DANOS MATERIAIS RELATIVOS À RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE ALUGUEL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42 DO CDC – NÃO CABIMENTO - DANOS MORAIS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR SIMPLES DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR JUSTO E RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDO. 1. Se o recurso de apelação
ataca os fundamentos da sentença, ratificando as
teses deduzidas pela parte recorrente
, resta evidentemente atendida a exigência da dialeticidade, segundo a qual o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo com a decisão objeto de impugnação.
2. Ocorrendo a entrega das chaves após o prazo final previsto no contrato, incluindo o prazo de tolerância/prorrogação, caracteriza-se o inadimplemento contratual e a falha na prestação de serviço, e, uma vez que o dever de indenizar é corolário natural do ato lesivo ao interesse ou direito de outrem, cumpre à construtora arca com os prejuízos sofridos pelos consumidores em decorrência do atraso na entrega. 3.
No pronunciamento do eg. STJ, a “
repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples”
. (STJ – Quarta Turma - AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS - Rel. Ministro Luis Felipe Salomão - Julgado em 16/05/2017 - DJe 19/05/2017). 4.

A situação enfrentada pelo adquirente de imóvel para fins de moradia, em que há atraso na entrega da unidade, não fica no plano do mero aborrecimento em decorrência de simples inadimplemento contratual, já que o atraso injustificado na entrega do imóvel invariavelmente gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, especialmente por ver atingindo o sonho da aquisição da casa própria, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial. 5. O valor indenizatório deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente e desestimular a reincidência da conduta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0016841-42.2015.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ III - SPE LTDA e RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A., e também por PAULO CÉSAR MARTINS, contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
” (Número Único 0016841-42.2015.811.0041 - Código 986356), ajuizada pelo último apalente contra as duas primeiras, considerando injustificável o atraso na entrega da casa no 230 do Condomínio Rio Jangada, nesta Capital, julgou o pedido parcialmente procedente, para determinar que a Rodobens/corré/apelante “
efetue a cobrança das taxas condominiais do autor somente a partir da efetiva entrega das chaves da unidade n° 230
”, e condenar a ré Sistema Fácil/apelante “
ao ressarcimento dos valores pagos a título de aluguel no valor de R$ 700,00 (...) mensal a partir de agosto de 2014 até a efetiva entrega do imóvel, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso, acrescido do juros de 1% ao mês a partir da citação
”, além do ressarcimento de R$ 1.011,10, referentes à taxa de construção cobrada em duplicidade, e, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; por fim, condenou ambas as rés/apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 75500040/041).

O autor/apelante pede seja majorado o valor da indenização por danos morais, pedindo que seja melhor “
valorado a gravidade do cas
o” (sic - cf. fls. 07 Id. no 75500508), e também requer a restituição em dobro do valor referente à taxa de construção, enfatizando que nada devia à ré Sistema Fácil/apelante e que informou o pagamento feito “
em duplicidade, mas a Apelada se negou a restitui-lo, o que por si só constitui a sua má-fé
” (cf. fls. 09 Id. no 75500508); assim, pede seja provido o recurso, a uma, para que o valor indenizatório seja majorado, e, a duas, para que a ré/apelante Sistema Fácil seja condenada à restituição em dobro do indébito relativo à taxa de construção.

Em seu apelo, as rés insistem em que não descumpriram o contrato, eis que não ocorreu o alegado atraso na entrega do imóvel, pois, para além do prazo de carência, restou “
convencionado em contrato que, a entrega de chaves e imissão na posse da adquirente da unidades seria realizada nos casos de quitação integral do preço, bem como com a expedição do habite-se
”, e sendo assim o apelado não tem razão, quando, alegando “
suposto atraso na entrega do imóvel, (...) afirma que
(este)
deveria ter
(sido entregue)
em setembro de 2014, quando nesta data a prefeitura sequer havia expedido
(o)
habite-se
” (cf. fls. 11 Id. no 75500513).

Sustentam, ainda, que as cláusulas contratuais não são ilegais ou abusivas, e que o contrato é “
ato jurídico perfeito e válido, pois não contém qualquer vicio de consentimento (erro, dolo ou coação)”
(cf. fls. 05 Id. no 75500514); reafirmam que não houve atraso na entrega da obra, sendo, pois, descabida a condenação ao pagamento de aluguel, até porque o autor não apresentou prova do alegado desembolso de qualquer valor a título de aluguel; aduzem que, não tendo havido o cometimento de qualquer ato ilícito, estando ausentes, portanto, os elementos da responsabilidade civil, a condenação indenizatória deve ser excluída, mas, ainda que presentes, o valor indenizatório arbitrado não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pedem, assim, seja provido o recurso para que sejam excluídas as condenações que lhe foram impostas, ou, ao menos, para seja reduzido o valor da indenização por danos morais (cf. fls. 05 Id. no 75500517).

As partes ofertaram contrarrazões ao apelo adversário, tendo o autor/apelante arguindo preliminar de não conhecimento do recurso interposto pelas rés/apelante à falta de dialeticidade (cf. Id. no 79312459); no mais, cada qual torce pelo desprovimento do recurso antagônico (cf. Id no 75500533/535).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 12 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (preliminar de falta de dialeticidade)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O
recurso de apelação interposto pelas rés/apelantes pretende a
modificação sentença ao fundamento de que não houve descumprimento do prazo para entrega do imóvel, de modo que, segundo elas, o acertamento realizado não aplicou a solução mais justa e jurídica ao caso, e, ao atacar esse ponto, a crítica recursal se desdobra de forma plenamente satisfatória.

As rés/apelantes não cometeram o despropósito de simplesmente reeditar o texto defensivo, antes, pelo contrário, em longo arrazoado, voltou suas baterias contra o tópico sentencial que lhe pareceu desfavorável, fazendo, como seria de rigor, a “
exposição do fato e do direito
” do caso (CPC, art. 1.010, II), bem como a exposição das razões do pedido de reforma da sentença (CPC, art. 1.010, III), com o pleito final de nova decisão.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso.

É como voto.

V O T O (mérito)

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide gira em torno do problema do atraso na entrega de imóvel e dos reflexos decorrentes do inadimplemento contratual por conta desse fato, envolvendo, portanto, alegação de descumprimento inescusável da obrigação essencial prevista no “
Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Fração Ideal a Que Corresponderá Unidade Autônoma Futura
”, datado de 18.12.2012, celebrado entre o autor/apelante e a ré Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá III - SPE LTDA (cf. Id. no 75500459/461 e fls. 01/04 Id. no 75500462).

O Quadro de Resumo prevê, no item “
Quadro VII – Da conclusão das obras da unidade autônoma pela vendedora
”, que o “
término da obra previsto: 30/09/2014
”, com a ressalva de que “
o término supramencionado poderá ser prorrogado pela vendedora injustificadamente por até 180 dias, conforme dispõe a Cláusula 7
” (cf. Id. no 75500460 - pág. 1).

Citada cláusula 7a (“
Do Prazo de Conclusão de Obras da Unidade
”) ratifica a disposição anterior de conclusão e entrega da obra na data de
30.09.2014
, enfatizando, inclusive, que a “
conclusão da obra poderá ser
prorrogada por até 180 (cento e oitenta) dias corridos
”, mas, além disso, acresce que “
ficam ressalvados ainda os atrasos provocados por
motivo de força maior
ou
caso fortuito
, nos termos do artigo 393 e parágrafos do Código Civil, hipótese em que referido prazo poderá ser prorrogado por tanto tempo quanto for o da paralização
” (cf. Id. no 75500461 - pág. 1 -
grifei
).

Há, ainda, a válvula de escape da cláusula 8a (“
Da Posse
”), que dá à Construtora mais prazo de tolerância, dispondo que “
será transmitida ao comprador a posse da unidade adquirida dentro do prazo de até sessenta (60) dias úteis contados da data de sua efetiva conclusão
” (cf. Id. no 75500461 - pág. 2).

Em
30.04.2013
, para obter os recursos necessários ao pagamento do preço do imóvel, o autor subscreveu o “
INSTRUMENTO (do contrato) PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE TERRENO E MUTUO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL COM FIANÇA, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA E OUTRAS OBRIGAÇÕES – APOIO À PRODUÇÃO- PROGRAMA CARTA DE CRÉDITO FGTS E PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA
”, por meio do qual contraiu com a Caixa Econômica Federal, tendo como interveniente a RODOBENS Negócios Imobiliários S.A., mútuo no valor de R$ 98.998,08, correspondente ao saldo devedor remanescente do preço do imóvel (cf. Id. no 75499953), e pagou, ainda, o valor de R$ 2.000,00 referente ao registro desse instrumento junto ao cartório competente (cf. Id. no 75499986 – pág. 02).

Conforme noticiado nos autos pelas próprias apelantes, o “
Habite-se
” foi expedido somente em fevereiro/2015, mas, como não houve a efetiva entrega das chaves do imóvel, em 14.04.2015 o autor ajuizou a presente ação; registre-se que não consta dos autos a data exata em que as chaves do imóvel foram finalmente entregues ao autor/apelante.

A estipulação do prazo de tolerância, que, no caso, foi de 180 dias, é válida e é amplamente praticada nesse tipo de avença, sendo confirmada pela
jurisprudência nacional e, agora, mais recentemente, expressamente incorporado ao nosso sistema de direito positivo com o advento da Lei no 13.786/2018; logo,
não há ilegalidade ou abusividade na previsão contratual desse tipo de “esticamento” do prazo de entrega da obra, aliás, e pelo contrário, é de todo apropriada à natureza do negócio, considerando que quase sempre a realização de empreendimentos imobiliários está sujeita a contingências insólitas e involuntárias das mais variadas, e o prazo adicional de prorrogação funciona como um tipo de salvaguarda que possibilita às construtoras contornarem
eventuais imprevistos relacionados a fortuitos internos, como a falta de mão de obra, entraves burocráticos criados pelo príncipe, fatores climáticos etc; a propósito, sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes do STJ: REsp no 1.727.939/DF, Terceira Turma, DJe de 17/9/2018; REsp no 1.582.318/RJ, Terceira Turma, DJe de 21/9/2017; AgInt no REsp no 1.698.519/SP, Quarta Turma, DJe de 26/9/2018; REsp no 1.454.139/RJ, Terceira Turma, DJe de 17/6/2014.

Ao estipularem prazos de entrega e de tolerância em seu favor, às rés/apelantes deveriam ter levado em consideração a ocorrência de contratempos operacionais, burocráticos e administrativos, até mesmo porque, conforme já destacado, o prazo de tolerância/prorrogação é instituído justamente para o enfrentamento de fortuitos internos.

No caso,
antes do prazo estabelecido para a entrega do imóvel (30.04.2013), o autor/apelante já tinha celebrado o contrato de financiamento para obtenção dos recursos necessários à quitação do preço do imóvel, o que efetivamente aconteceu, já que as rés/apelantes não alegaram, e nem comprovaram a falta de pagamento ou mesmo atraso no recebimento do valor remanescente do preço, aliás, sequer fazem menção a qualquer possível problema com esse pagamento.

Não prospera, por outro lado, a alegação de que o atraso se deu pela demora na concessão do “habite-se”; ainda que efetivamente ocorrente, essa hipótese constitui fortuito interno e está incluída no prazo de tolerância – 180 dias -, não podendo isentar a Construtora, até porque a entrega da obra não pode se prender à concessão de financiamento, ou à expedição de “Habite-se”, ou a qualquer outro fator condicionante.

A propósito:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos. (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1729593/SP - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - julgado em 25/09/2019 - DJe 27/09/2019).

Constata-se, portanto, que, como não houve entrega dentro do prazo previsto, e lembrando que o cumprimento da obrigação somente se aperfeiçoaria com a “entrega das chaves” ou qualquer outro ato que assegurasse o pleno uso e gozo do imóvel pelo adquirente (STJ,
AgInt no REsp no 1.723.050/RJ
)
, andou bem a sentença ao reconhecer o atraso na entrega do imóvel, e, portanto, o inequívoco inadimplemento contratual das rés, de modo que, sendo o dever
de indenizar corolário natural da ruptura inescusável do pacto, cumpre às rés/apelantes arcarem com os prejuízos sofridos pelo autor/apelante em decorrência do atraso na entrega do imóvel.

Em relação aos danos materiais, cabível a condenação à restituição das despesas com aluguéis no período de mora contratual, e a prova da celebração de contrato de locação pelo autor/apelante está encartada no Id. no 75499986 (fls. 12) e Id. no 75499990 (fls. 01/02), acompanhado dos comprovantes de pagamento de alugueres mensais e do “Termo de Quitação” de aluguéis (cf. fls. 03/05 Id. no 75499990); assim, caracterizada a necessidade de locação de imóvel para moradia em virtude da impossibilidade de uso do imóvel adquirido, a r. sentença neste ponto deve ser mantida.

No tocante à restituição em dobro do indébito,
o disposto no parágrafo único do art. 42 do CDC dispõe que o “
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
”.

No caso, conquanto o autor/apelante insistentemente diga que comunicou às rés/apelante sobre a cobrança em duplicidade, para além do fato de não ter informado nos autos o modo, forma, onde e quando se deu essa comunicação, o conjunto probatório recursal não alberga documento comprobatório da prévia comunicação às rés/apelantes da ocorrência da cobrança em duplicidade de qualquer valor que fosse, tampouco há prova de que as rés/apelantes tenham eventualmente negado a restituição do valor excedente exigido ou permanecido inertes frente à situação vivenciada pelo autor/apelante; não restou sobejamente demonstrado que as rés/apelantes tenham agido com
dolo ao cobrar a
taxa de construção
, e sim de que a cobrança indevida decorreu
de mero engano ou falha sistêmica justificável.

No pronunciamento do eg. STJ, a “
repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples”
. (STJ – Quarta Turma - AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS - Rel. Ministro Luis Felipe Salomão - Julgado em 16/05/2017 - DJe 19/05/2017).

No que diz respeito aos danos morais, não se pode admitir que a situação enfrentada pelo autor/apelante, mesmo derivada de inadimplemento contratual, ficou apenas no plano do mero aborrecimento, tampouco se pode dizer que inexiste prova do efetivo sofrimento moral suportado pelo adquirente logrado; a uma, porque, ainda que o fato ilícito subjacente seja a quebra de obrigação contratual, pelo atraso injustificado na entrega do imóvel, observo que sequer a razão do inadimplemento foi devidamente apresentada ao adquirente/consumidor no momento oportuno, e, a duas, porque, exposto aos efeitos da quebra contratual injustificável, o autor experimentou, como qualquer pessoa humana sensível certamente experimentaria, sensação de ludibrio e impotência, frustração, que, invariavelmente, gera ansiedade e abalo emocional, aspectos agravados pela incerteza em torno do sonho da aquisição da casa própria, mesmo após o investimento de suas economias para essa finalidade, com a assunção de grande dívida junto ao banco, circunstâncias que, somadas, com certeza são bastantes a configurar o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar.

Esse é o posicionamento de todas as Câmaras Cíveis de Direito Privado deste eg. Tribunal:

“EMENTA: (...) CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – (...) – DEMORA DA ENTREGA DAS CHAVES EM RAZÃO DA TARDIA LIBERAÇÃO DO “HABITE-SE” PELA PREFEITURA MUNICIPAL – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA PREVISTA PELAS CONSTRUTORAS/INCORPORADORAS – (...) DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – (...) O atraso na entrega do imóvel que extrapola até mesmo o prazo de prorrogação e retarda a conquista da casa própria, modificando os planos financeiros e pessoais e gerando angústia e frustração é prova suficiente do dano moral causado à contraente” (TJMT – 2a Câm. Cível – RAC 59817/2014 – Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 03/12/2014, Data da publicação no DJE 10/12/2014).

“EMENTA: (...) EMPREENDIMENTO HABITACIONAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL – MORA NA ENTREGA CONFESSADA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – (...) DANO MORAL CARACTERIZADO – (...) O atraso na entrega do imóvel, extrapolando em muito até mesmo o prazo de prorrogação, sem nenhuma previsão de sua conclusão, retardando a conquista da casa própria, gera angústia e frustração e é prova suficiente do dano moral causado ao contraente, dentro de uma análise globalizada do conceito estabelecido ao dano extra patrimonial” (TJMT – 5a Câm. Cível – RAC 52078/2014 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 01/10/2014, Data da publicação no DJE 09/10/2014).

“EMENTA: (...) - RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL - MORA DA CONSTRUTORA PROMITENTE VENDEDORA - ATRASO MUITO ACIMA DO PRAZO DE TOLERÂNCIA - CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR - NÃO CARACTERIZAÇÃO – (...) DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – (...) Caracterizada a mora injustificada da construtora, promitente vendedora da unidade habitacional, o consumidor está autorizado a pleitear a rescisão do contrato, com a devolução integral das parcelas pagas, bem como os danos morais devidos em razão da angústia e dissabor inerentes à expectativa frustrada, e os prejuízos materiais referentes à locação de imóvel virtude do atraso na entrega do bem adquirido” (TJMT – 6a Câm. Cível – RAC 117598/2013 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 24/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014).

“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – UNIDADE EM CONJUNTO HABITACIONAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – (...) DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – (...) A frustração, decepção e insegurança em razão da demora na entrega do imóvel configuram dano moral passível de indenização. A fixação do valor da indenização por danos morais em R$ 15.000,00, pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que resta mantido” (TJMT – 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 26204/2017 – Rel. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 28/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017).

“EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMÓVEL RESIDENCIAL – ATRASO NA ENTREGA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA INCONTROVERSA – (...) DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O inadimplemento contratual da construtora, ao deixar de entregar o imóvel no prazo programado, configura ato ilícito passível de ser indenizado, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil, pois além dos danos materiais, comprovados documentalmente, causa um grave abalo psicológico ao adquirente, uma vez que frustra a expectativa de realizar o sonho da moradia própria, excedendo o limite do mero aborrecimento” (TJMT – 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 82245/2017 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

“EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – (...) ATRASO INJUSTIFICADO DA CONSTRUTORA – (...) DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO – (...) A empresa que exerce atividade de construção responderá pelos danos morais decorrentes do atraso excessivo e injustificado na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda” (TJMT – 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC 123963/2017 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018).

Quanto ao valor indenizatório, sabe-se que a condenação deve ser imposta através de quota financeira compensatória da dor moral sofrida e cuja expressão seja dotada de força pedagógica e do atributo da efetividade, e, sopesando as particularidades do caso concreto, tenho que o valor indenizatório fixado em R$ 10.000,00 é razoável e ajustado às peculiaridades do episódio em análise, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Pelo exposto, nego provimento a ambos os recursos.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 1% o percentual dos honorários advocatícios.

Custas recursais
pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021